Tribunal: TJBA
Processo: 0318047-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318047-77.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA e outros (26)

Advogado(s)
:
JOSE LINO SILVA MAGALHAES, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, LARISSA CARVALHO DE ANDRADE, HIANNA RITA OLIVEIRA COSTA DAMASCENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PEDIDO DE REPERCUSSÃO DE REAJUSTE SALARIAL IMPLEMENTADO PELA LEI 8889/03 À GAPM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

INOCORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. MATÉRIA DE DIREITO. PARIDADE DO REAJUSTE DOS SOLDOS E PROVENTOS PREVISTO NO § 1º, DO ART. 7º, DA LEI N.º 7.145/97. INOBSERVÂNCIA ADMINISTRATIVA. REAJUSTES NO VENCIMENTO DECORRENTES DA LEI Nº E 8.889/03 NÃO APLICADOS À GAPM. ALEGADA SUPERAÇÃO DA EFICÁCIA JURÍDICA DE TAL NORMA PELO ADVENTO DA LEI N. 9.209/2004. REJEIÇÃO. NORMA QUE NÃO VEICULA NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA MAS APENAS O REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REVOGAÇÃO DO § 1º, DO ARTIGO 7º, DA LEI 7.145/97 OCORRIDA TÃO SOMENTE EM 2008. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA NORMA REVOGADA. REFLEXO DA MAJORAÇÃO DO SOLDO NA GAP. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DO SOLDO, E PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS A PARTIR DA SUPRESSÃO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

LIMITE TEMPORAL DA EFICÁCIA DA NORMA RESTRITO TÃO SOMENTE ÀS PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. PRESERVADO O FUNDO DO DIREITO QUE GARANTE, NA NOVA COMPOSIÇÃO DOS VALORES REMUNERATÓRIOS, O CÔMPUTO DOS VALORES DEVIDOS POR FORÇA DA PARIDADE DE REAJUSTE DA GAPM COM SOLDO, POR FORÇA DA INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO UNICO DO ART. 9º DA LEI REESTRUTURADORA (LEI N.º 10962/2008). ACERTADA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUADA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA.
REMESSAS NECESSÁRIA E VOLUNTÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL EXPERIMENTADA. MAJORAÇÃO LEGAL QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DO §11 DO ART. 85 DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 0318047-77.2013.8.05.0001, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelados
AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA e OUTROS.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e à Remessa Necessária.

Sala de Sessões,

de

de 2021.

Des(a)Presidente

Desª CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça